Tribunal: STF
Processo: HC 105692
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – OBJETO – PREJUÍZO. Há o prejuízo da impetração quando voltada a julgamento de idêntica medida no Superior Tribunal de Justiça, o que veio a ocorrer, sendo interposto contra o acórdão proferido o recurso ordinário constitucional.